Tribunal: TJPA
Processo: 0816286-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816286-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816286-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
FRANCIVALDO ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, C/C ART.71, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA
SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PACIENTE.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ARTIGO
366
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313
,
§2º
, CPP). além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (artigos
312
e
315
do CPP).

2. A ausência de localização do denunciado/paciente para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar "
em local incerto e não sabido
" não constitui razão apta, por si só, ao seu encarceramento provisório.

3. Na espécie, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente após determinar a suspensão do processo, nos termos do artigo
366
do CPP, e supor que o réu/paciente teria fugido após tomar conhecimento da instauração do procedimento, mencionando ainda que a medida seria necessária para a conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, fato este baseado exclusivamente na certidão do oficial de justiça, datado de
14/06/2022
(id.66110063-processo originário) no qual atestou que o denunciado não reside no endereço há aproximadamente 4 (quatro) meses. Entendo, que tal conclusão proferida pelo magistrado, não configura que o paciente esteja foragido, tendo em vista o suposto fato criminoso teria ocorrido em
12/09/2021
, e a certidão do oficial data de
14/06/2022
, onde o serventuário da justiça atesta que o réu deixou de residir no endereço há quatro meses, o que não evidência fuga do paciente, uma vez que não há elementos concretos nos autos que réu esteja foragido, portanto, a decisão do juízo carece de fundamentos em fatos concretos e idôneos que justificassem a imposição da constrição da medida restritiva de liberdade.

4. Assim, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau, com exceção da fiança.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia cinco de novembro de dois mil e vinte e quatro, com término no dia sete de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816286-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
FRANCIVALDO ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o arts. 647 e ss. do Código Processo Penal,
em favor de

FRANCIVALDO ALVES FERREIRA,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU-PA,
nos autos do Processo.
nº
0801234-89.2021.8.14.0031
.

Relata o impetrante que

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, por supostamente ter infringindo o art. 217-A, c/c art.71, do CPB contra a vítima J.C.D.S. de apenas 6 (seis) anos de idade, na data do fato, por quatro vezes. A denúncia foi recebida em24/02/2024 (id.518833049), tendo sido determinada a citação do paciente para responder à acusação, no qual restou frustrada, ocasião que o representante ministerial requereu sua citação por edital e a decretação de sua prisão preventiva.

Discorre que o juízo acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva, sob fundamento de que a fuga do paciente acarreta prejuízo para instrução processual, pois a citação editalícia invariavelmente importa em suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, prejudicando a breve solução da demanda e a função de pacificação social da atuação do Estado-Juiz.

Alega que fora proferido pedido de revogação/relaxamento da prisão (id.117621993), sendo denegado pelo juízo.

Suscita que não se pode presumir a fuga do paciente, considerando que a data dos fatos remonta ao ano de 2021 e n certidão de intimação frustrada consta a informação de que o paciente teria se mudado há quatro meses, portanto, período recente.

Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente, além do fato de inexistir outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar, configurando o constrangimento ilegal.

Por tais razões, requereu liminarmente a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente. E, no mérito, a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, e determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.22387252)

Em 02/10/2024, foram prestadas as seguintes i
nformações
(id.22447525)
:

“a) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia contra FRANCIVALDO ALVES FERREIRA, imputando-lhe a conduta prevista no Art. 217-A c/c Art. 71, ambos do CP, tendo em vista que praticou ato libidinoso com a criança Jhemily Cruz da Silva (06 anos de idade, na época dos fatos), de forma continuada, por 04 vezes. Consta no Inquérito Policial que, no dia 12.09.2021, na Vila Luso Brasileiro, Zona Rural de Moju/PA, o denunciado FRANCIVALDO ALVES FERREIRA praticou ato libidinoso com a criança Jhemily Cruz da Silva (06 anos de idade, na época dos fatos), de forma continuada, por 04 vezes. Assim agindo, praticou o crime previsto no Art. 217-A c/c Art. 71, ambos do CP. Infere-se nos autos que, no dia supracitado, Jhemily foi até a casa da senhora conhecida por “Doti” para brincar com Adriane e Andressa. Ao chegar ao local, Adriane e Andressa não estavam na casa, porém o denunciado encontrava-se na referida casa preparando o almoço. Ato contínuo, a vítima sentou-se no sofá da sala para assistir tv, momento em que a pessoa conhecida por “nê” apareceu para pedir açúcar, porém não havia na casa. Após “nê” sair, Francivaldo fechou a porta e retirou toda sua roupa, assim como exigiu que a vítima também retirasse a sua, porém a infante retirou apenas a blusa. Na continuidade, o denunciado virou a vítima e começou a atritar suas partes íntimas na da infante. Ademais, a vítima relatou que o mesmo ato teria ocorrido em quatro dias diferentes, sendo que todos foram atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

b) A certidão do Oficial de Justiça, lavrada na fase do processo judicial, faz certo que o acusado evadiu-se tão logo tomou conhecimento da instauração do procedimento/processo (‘‘dirigi-me à Vila Luso, ao lado da caixa d’água da localidade, próximo à entrada do projeto da empresa Marborges, zona rural deste município, residência do Sr. ORLANDO FERREIRA DE SOUSA, irmão do destinatário, o qual declarou que denunciado não reside mais naquela localidade há aproximadamente 04 (quatro) meses desta data, uma vez que se mudou, a trabalho, para a região sul do Estado do Pará sem deixar referências, nem tampouco contato telefônico– sic’’, ID 66110063). Nesse contexto, é factual o prejuízo que a fuga do réu acarreta para a instrução processual, pois a citação editalícia invariavelmente importa em suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, prejudicando a breve solução da demanda e a função de pacificação social da atuação do Estado-Juiz. Note-se que, segundo os relatos contidos no apuratório policial, a vítima menor (com 06 anos de idade, na época dos fatos) e decerto sem maturidade foi abusada sexualmente pelo acusado, por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (de forma continuada, por 04 vezes). Nesse contexto, uma vez presentes os pressupostos e fundamentos, acolhi o requerimento do MP e, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, decretei a prisão preventiva do acusado FRANCIVALDO ALVES FERREIRA, vulgo “Buda”, brasileiro, nascido em 04.09.1987, filho de Maria Alves Ferreira Sousa.

c) O paciente é tecnicamente primário, não havendo referência sobre a conduta social e personalidade;

d) Não há nos autos comunicação de cumprimento do mandado de prisão.

e) Denúncia recebida em 24.02.2022 estando pendente a citação pessoal do réu. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
. (id.22639859)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que a não localização do réu/paciente, não serve como fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, considerando que o fato teria ocorrido em 2021 e na certidão de citação frustrada atesta a informação de que o réu teria se mudado há quatro meses, portanto, período recente, restando configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por presença de condições favoráveis ao paciente e ausência de
outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando na não localização do réu para a citação, conforme trechos das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva.

Decisão que decretou a prisão preventiva (id.88765978-processo originário)

“A certidão do Oficial de Justiça, lavrada na fase do processo judicial, faz certo que o acusado evadiu-se tão logo tomou conhecimento da instauração do procedimento/processo (‘‘dirigi-me à Vila Luso, ao lado da caixa d’água da localidade, próximo à entrada do projeto da empresa Marborges, zona rural deste município, residência do Sr. ORLANDO FERREIRA DE SOUSA, irmão do destinatário, o qual declarou que denunciado não reside mais naquela localidade há aproximadamente 04 (quatro) meses desta data, uma vez que se mudou, a trabalho, para a região sul do Estado do Pará sem deixar referências, nem tampouco contato telefônico– sic’’, ID 66110063).

Nesse contexto, é factual o prejuízo que a fuga do réu acarreta para a instrução processual, pois a citação editalícia invariavelmente importa em suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, prejudicando a breve solução da demanda e a função de pacificação social da atuação do Estado-Juiz.

Note-se que, segundo os relatos contidos no apuratório policial, a vítima menor (com 06 anos de idade, na época dos fatos) e decerto sem maturidade foi abusada sexualmente pelo acusado, por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (de forma continuada, por 04 vezes).

Nesse contexto, uma vez presentes os pressupostos e fundamentos, acolho o requerimento do MP e, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado FRANCIVALDO ALVES FERREIRA, vulgo “Buda”, brasileiro, nascido em 04.09.1987, filho de Maria Alves Ferreira Sousa. Sem prejuízo, cite-se o réu, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, (CPP, art. 361), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessar a sua Defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, nos termos do art. 396 e 396-A, do CPP, com as alterações da Lei 11.719/2008. Ultrapassado tal lapso, e devidamente certificado, conclusos. Cópia da presente serve de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Encaminhe-se para a autoridade policial e ao comandante local da polícia militar. Cadastre-se no BNMP2.”

Decisão que manteve a prisão preventiva (id.125517834)

“(...)

Debalde as razões esgrimidas pela defesa, todas essas circunstâncias já foram ponderadas em sede de decretação da prisão preventiva do acusado.

Com efeito, no decreto de prisão preventiva, assim consignei: ‘‘(...) a certidão do Oficial de Justiça, lavrada na fase do processo judicial, faz certo que o acusado evadiu-se tão logo tomou conhecimento da instauração do procedimento/processo (‘‘dirigi-me à Vila Luso, ao lado da caixa d’água da localidade, próximo à entrada do projeto da empresa Marborges, zona rural deste município, residência do Sr. ORLANDO FERREIRA DE SOUSA, irmão do destinatário, o qual declarou que denunciado não reside mais naquela localidade há aproximadamente 04 (quatro) meses desta data, uma vez que se mudou, a trabalho, para a região sul do Estado do Pará sem deixar referências, nem tampouco contato telefônico– sic’’, ID 66110063). Nesse contexto, é factual o prejuízo que a fuga do réu acarreta para a instrução processual, pois a citação editalícia invariavelmente importa em suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, prejudicando a breve solução da demanda e a função de pacificação social da atuação do Estado-Juiz. Note-se que, segundo os relatos contidos no apuratório policial, a vítima menor (com 06 anos de idade, na época dos fatos) e decerto sem maturidade foi abusada sexualmente pelo acusado, por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (de forma continuada, por 04 vezes). Nesse contexto, uma vez presentes os pressupostos e fundamentos, acolho o requerimento do MP e, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, decretei a prisão preventiva do acusado FRANCIVALDO ALVES FERREIRA’’. Outrossim, quanto a alegação de que as condições pessoais do acusado são favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é remansosa no sentido de que ‘‘primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, no afastam a possibilidade da prisão preventiva’’ (STF, 2ª Turma, HC 123172, Rel, Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/2015, Processo Eletrônico DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Ademais, a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram.

É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP (‘‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’’).

O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva. Portanto, em análise adstrita à presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP. Por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pelo acusado.”

Observa-se pela decisão combatida que o magistrado singular utilizou como fundamento a tal decisão o fato de não ter sido o paciente encontrado no endereço informado, e existir certidão do oficial de justiça, no qual atesta que o réu não reside no endereço a quatro meses, após tomar ciência da ação penal, tal alegação não restou comprovada nos autos, tendo em vista que o suposto fato delituoso teria ocorrido em
12/09/2021
, e a certidão data de
14/06/2022
(id.66110063-processo originário), restando presumido que pretende evitar a aplicação da lei penal.

Contudo, afirma, o paciente em nenhum momento se evadiu, não podendo ser tal conclusão decorrente do simples fato de não ter sido encontrado no endereço informado sem que demais diligências para o encontrar fossem tomadas.

Com razão o impetrante. Tem-se dos autos que o ora paciente não tinha conhecimento da ação penal, tendo em visto o fato delituoso ter ocorrido no ano de 2021, e a sua citação ter ocorrido em 2022.

Verifico que os argumentos invocados pela autoridade coatora não são bastantes para embasar a custódia cautelar do paciente. Com efeito, o único motivo apontado pelo decreto constritivo foi a sua não localização para ser citado e a suposição que estaria foragido.

A orientação do Supremo Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar “em local incerto e não sabido” não constitui razão apta ao seu encarceramento provisório.

A mera certidão que aponta o local desconhecido do réu, pois teria se mudado a quatro meses, por si só, não constitui fundamento idôneo à sua segregação provisória, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido.

Com efeito, não se pode deduzir, somente pela frustrada citação editalícia no processo penal, que o paciente estaria evadido, uma vez que não há nos autos, fato concreto que comprove que o paciente tomou conhecimento da instauração da ação penal. A propósito, não se confunde evasão com não localização.

Nesse sentido:

[...] O
simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal
não pode ser utilizado como
único fundamento para sua constrição cautelar
, sobretudo ao considerar que
estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu “
não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no
comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
. No caso de
citação por edital
, porém,
o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal
constituição
da relação processual
. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (
HC 349.561/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.
(STJ,
RHC n. 121.400/MG
, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 28/2/2020).

[...] Não obstante a decisão primeva e o acórdão combatido tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que
o Réu não foi localizado, mesmo após várias tentativas
, constato que não foi indicado
nenhum elemento concreto
que evidenciasse a
intenção do Recorrente de se furtar ao processo
. 4. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entende “que
o perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. Não há confundir evasão com não localização
” (STJ,
RHC 50.126/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2015). 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação ou da imposição de medidas cautelares alternativas, desde que devidamente fundamentadas.
(STJ,
RHC n. 104.362/RN
, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 19/8/2019).

[...] A
simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante
para decretar a prisão cautelar, pois o
desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal
. Precedentes. [...]
(STJ,
HC n. 371.642/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 19/3/2019).

In casu,
como bem salientou a autoridade coatora, o paciente é primário e sua prisão preventiva fora decretada pela sua não localização, bem como pela gravidade em concreto do crime pelo qual responde e a suposta condição de foragido.

Assim, em que pese a gravidade concreta do delito perpetrado, restou deficientemente fundamentado o decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação provisória.

Vale lembrar, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata do delito não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Expeça-se contramandado/alvará em favor
de
FRANCIVAL ALVES FERREIRA.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
FRANCIVAL ALVES FERREIRA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

É como voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024